Tribunal: TJES
Processo: 5003509-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003509-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NISSCAN - NISSAN E MULTIMARCAS LTDA

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE SOCIAL. CONTA COMERCIAL DESATIVADA. ALEGADA ARBITRARIEDADE. DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO DE MARCA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa administradora de conta comercial no Instagram contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à imediata reativação da conta, desativada após denúncia de suposta infração a direito de propriedade intelectual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegação de desativação arbitrária da conta comercial da agravante em plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desativação da conta da agravante decorre de denúncia formalizada por terceiro (denúncia nº 1618026588838862), que imputa suposta violação a marca comercial, nos termos dos mecanismos previstos nos Termos de Uso da plataforma.

O contrato de adesão firmado entre as partes, por meio da aceitação das Diretrizes da Comunidade e Termos de Uso, autoriza a plataforma a desativar perfis ou conteúdos diante de alegações de infração a direitos de propriedade intelectual.

A existência de denúncia formal e a justificativa apresentada pelo agravado afastam, em sede de cognição sumária, a aparência de arbitrariedade alegada pela agravante.

A controvérsia sobre a legitimidade da denúncia e a existência ou não de violação de direito de marcas exige dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo e com o juízo perfunctório necessário à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de denúncia por violação de marca, formalmente processada pela plataforma, conforme os seus Termos de Uso, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para reativação de conta comercial desativada.

A verificação da ocorrência ou não de infração a direito de propriedade intelectual demanda instrução probatória incompatível com o juízo do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Código Civil, arts. 421-A e 422.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003509-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NISSCAN – NISSAN E MULTIMARCAS LTDA.

AGRAVADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nisscan – Nissan e Multimarcas Ltda. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à reativação de sua conta comercial na plataforma Instagram.

Em suas razões a agravante sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar. Alega que a probabilidade de seu direito reside no fato de que sua conta profissional foi desativada de forma abrupta e sem justificativa específica, em violação ao dever de informação.

Aduz que o perigo de dano é evidente, diante da drástica queda em seu faturamento e da continuidade dos custos com marketing digital, uma vez que a plataforma é ferramenta essencial à sua atividade empresarial, sendo mister a imediata reativação de sua página.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência para a reativação da conta comercial da agravante na plataforma Instagram.

No caso em apreço, a despeito dos argumentos expendidos, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, porquanto não demonstrada, nesta sede de cognição, a verossimilhança daqueles.

A recorrente sustenta que a desativação de sua conta foi arbitrária e imotivada. Contudo, o agravado, em sede de contrarrazões, apresentou justificativa plausível para sua conduta, informando que o bloqueio decorreu de denúncia de terceiro por suposta violação a direitos de propriedade intelectual.

Consoante narrado, a conta @nisscanvilavelha foi desativada após o recebimento da denúncia nº 1618026588838862, formulada por MAYCOW SULLIVAN SILVA RODRIGUES, por infração a "trademark" (marca comercial).

No ponto, inegável que a utilização dos serviços de redes sociais, como o Instagram, é regida por um contrato de adesão, cujos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade são previamente aceitos por todos os usuários.

Tais regramentos preveem expressamente a possibilidade de remoção de conteúdo e desativação de contas que violem direitos de terceiros, notadamente os de propriedade intelectual.

A conduta do agravado, portanto, a princípio, encontra respaldo contratual.

A controvérsia sobre a legitimidade da denúncia e a efetiva ocorrência da violação de propriedade intelectual constitui o mérito da demanda originária e demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita deste agravo e com o juízo exigido para a concessão de tutelas de urgência.

Assim, a versão apresentada pelo agravado retira a aparência de arbitrariedade do ato de desativação, fragilizando a probabilidade do direito invocado pela agravante.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)